Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716595-69.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. D. S. R., MUNIZ &amp; MUNIZ EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: MUNIZ &amp; MUNIZ EIRELI - EPP, A. A. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS D E S P A C H O A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial pela menor A.A.S.R., devidamente representada por seu genitor, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Nos termos dos artigos 178, inciso II, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpridas as determinações, retornem-se conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator